Tribunal: CARF
Processo: 10980.925965/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.925965/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.813 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
ATLANTIC ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/03/2014
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Súmula CARF no
164)
DCOMP ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em declaração de compensação, incumbe ao contribuinte a comprovação do
seu direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.812, de 23 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10980.925968/2016-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.925965/2016-40
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925965/2016-40

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a declaração de
compensação apresentada pela ora Recorrente. O pedido é referente a alegado pagamento
indevido de IRRF.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente alegou que:
(i)
pagou indevidamente o IRRF, código de receita 3426, porque recolheu o
IRRF na condição de mutuante em contrato de mútuo que foi firmado com
empresas controladas, quando quem deveria reter e recolher é o
responsável pelo pagamento dos rendimentos, as mutuárias;
(ii)
a DCTF retificadora, bem como a DIRF do ano-calendário em questão
(não contém nenhum beneficiário de pagamento sujeito à retenção de
IRRF de código de receita 3426) comprovam os fatos alegados; e
(iii)
a DCTF retificadora está de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB
no 02/2015.
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base na ausência de provas do quanto alegado pela Recorrente. Em síntese,
a DRJ constatou que:
(i)
a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do despacho decisório sem
a devida comprovação de erro de fato no preenchimento;
(ii)
a ausência de informações de retenção de IRRF de código de receita 3426,
não é prova de que os valores recolhidos não eram devidos;
(iii)
as alegadas mutuárias não declararam em DIRF a Recorrente como
beneficiária; e
(iv)
a Recorrente não apresentou contrato de mútuo e registros contábeis
relativos a esse mútuo.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, reiterando os mesmos argumentos já apresentados em sua manifestação de
inconformidade e apresentando contratos de mútuo e registros contábeis da alegada operação de
mútuo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de
admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925965/2016-40

Conforme relatado acima, cinge-se a controvérsia sobre a pretensão da
Recorrente de utilizar crédito decorrente de alegado pagamento indevido
a título de IRRF, sob o código 3426.
Alega a Recorrente que recolheu IRRF na condição de mutuante, o que
torna o recolhimento indevido, uma vez que a obrigatoriedade de tal
recolhimento recai sobre as mutuárias.
Defende que o pagamento indevido do IRRF estaria devidamente
comprovado através de DCTF retificadora apresentada para zerar o IRRF
originalmente confessado no valor de R$ 174.335,17.
Alega, ainda, que a DIRF do ano-calendário 2014 (exercício 2015)
também comprovaria o pagamento indevido de IRRF.
Em sede de julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ
constatou que a alegada DCTF retificadora foi transmitida após a ciência
do despacho decisório.
Assim, diante da ausência de comprovação do erro sobre o qual se
fundamenta a retificação, o alegado crédito foi considerado não
comprovado, com fundamento No Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2015, que exige a comprovação do erro no preenchimento da DCTF.
Destaque-se que o entendimento manifestado pela DRJ está de acordo
com a jurisprudência deste Conselho, o que se verifica a partir da leitura
do enunciado da Súmula CARF no 164, que assim dispõe:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Relativamente à alegação da Recorrente, segundo a qual não teria
declarado o IRRF em DIRF a favor de nenhuma beneficiária, a DRJ
igualmente afastou tal argumento por entender a ausência de declaração
do valor em DIRF poderia ser atribuída a mero esquecimento.
De fato, os argumentos e elementos de prova trazidos pela Recorrente em
sede de manifestação de inconformidade são insuficientes para a
comprovação do direito creditório alegado.
Em sede de recurso, a Recorrente repete as mesmas alegações já trazidas
em sede de manifestação de inconformidade, acrescidas de alegação de
prejuízo fiscal no ano-calendário de 2014, juntando documentação
comprobatória até então não apresentada, notadamente, balanço
patrimonial, livro diário, contratos e mútuo, estatutos sociais de empresas
coligadas, além de outros documentos fiscais, apresentados com o
propósito de demonstrar o prejuízo fiscal incorrido no ano-calendário de
2014.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925965/2016-40

Entendo que os documentos apresentados pela Recorrente não são
suficientes para comprovar que o pagamento se refere aos contratos de
mútuo celebrados pela Recorrente na condição de mutuante.
Como já descrito linhas acima, a DCTF retificadora foi apresentada após
a ciência do despacho decisório e desacompanhada de elementos de
prova capazes de comprovar o erro no seu preenchimento.
Em que pese o fato de trazer novos documentos em sede de recurso, o
que, por si só, já é discutível diante das regras de preclusão aplicáveis ao
processo administrativo tributário, não se pode olvidar que os
documentos apresentados carecem de força probatória.
Analisando a documentação apresentada pela Recorrente, observam-se os
seguintes contratos de mútuo celebrados com as empresas EURUS II
Energias Renováveis S.A., Renascença V Energias Renováveis S.A.,
Rondinha Energética S.A. e Morrinhos Energias Renováveis S.A.
Cabe destacar que dos contratos referidos acima, apenas o contrato
firmado com a empresa Rondinha, foi apresentado com prova de registro
em cartório. Contudo, salta aos olhos que o referido contrato foi
celebrado em 22/07/2014, ou seja, após a data de arrecadação do DARF
do alegado pagamento indevido a título de IRRF. Os demais contratos
não apresentam nem sequer reconhecimento de firma contemporâneo à
celebração do contrato.
Com o propósito de demonstrar a existência de contratos de mútuo, a
Recorrente instruiu o seu recurso com o seu livro diário, sem fazer
qualquer cotejo demonstrando os lançamentos referentes aos contratos de
mútuo. Mesmo assim, é possível identificar lançamentos 7_12014_1_579
e 8_12014_1_580 no dia 31/01/2014, respectivamente compatíveis com
os contratos de fls. 1495-1496, firmado com a empresa EURUS e 1503-
1504, firmado com a empresa RENASCENÇA.
Ainda de acordo com o livro diário, é possível constatar a existência de
vários lançamentos de “juros recebidos”, dos quais passo a listar abaixo,
apenas, os lançamentos anteriores ao recolhimento do DARF, sob código
3426, no valor de R$ em 09/06/2014.

Data
Valor
No lançamento
Conta
Histórico
31/01/2014
R$ 133.254,27
7_12014_1_610
EURUS II
Juros recebidos
31/01/2014
R$ 92.687,00
8_12014_1_611
RENASCENÇA
Juros recebidos
28/02/2014
R$ 146.164,28
7_22014_1_1182
EURUS II
Juros recebidos
28/02/2014
R$ 150.974,44
8_22014_1_1183
RENASCENÇA
Juros recebidos
31/03/2014
R$ 321.919,36
7_32014_1_1984
EURUS II
Juros recebidos
31/03/2014
R$ 359.665,99
8_32014_1_1985
RENASCENÇA
Juros recebidos
30/04/2014
R$ 374.937,24
8_42014_1_2855
RENASCENÇA
Juros recebidos
30/04/2014
R$ 332.484,58
7_42014_1_2856
EURUS II
Juros recebidos
31/05/2014
R$ 417.051,78
8_52014_1_3599
RENASCENÇA
Juros recebidos
31/05/2014
R$ 364.953,60
7_52014_1_3600
EURUS II
Juros recebidos
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925965/2016-40

Total
R$ 2.694.092,54

Em que pese a iniciativa de apresentar novos documentos em sede de
recurso voluntário, verifica-se que a Recorrente não faz qualquer esforço
adicional para demonstrar a vinculação dos juros recebidos com os
alegados contratos de mútuo apresentados ou para demonstrar o equívoco
no recolhimento do DARF, tendo se limitado a apresentar uma série de
documentos sem o devido cotejo e demonstração dos fatos alegados.
Nesse sentido, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação
entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
animus de convencimento”.
Ora, não há como admitir a alegação de que a Recorrente incorreu em
erro e, equivocadamente, recolheu IRRF na condição de mutuante, se a
Recorrente não é capaz de esclarecer como chegou no valor recolhido
indevidamente. Qual valor considerou como base de cálculo para
apuração e recolhimento do IRRF. Não há uma linha sequer na
impugnação ou no recurso voluntário demonstrando a compatibilidade
entre os valores envolvidos nos contratos de mútuo com a base de cálculo
apurada para o recolhimento do IRRF alegadamente indevido.
Acrescente-se o fato de que na ocasião do julgamento da manifestação de
inconformidade, a DRJ realizou consulta ao Sistema informatizado DIRF
e não localizou nenhuma retenção, sob o código de receita 3426, em
valor ou período compatível com o alegado pagamento indevido de
IRRF. Em verdade, não localizou qualquer retenção declarada pelas
alegadas Mutuárias.
Se, por um lado, a constatação acima não serve, por si só, para afastar o
direito creditório da Recorrente, por outro lado, demonstra o zelo e
diligência do julgador administrativo, interessado na busca da verdade
material.
Importante destacar que em casos como os dos autos do presente
processo o ônus da prova é da Recorrente, já que ao apresentar uma
declaração de compensação, está alegando a existência de um direito, e
nos termos do art. 373, I, do CPC, quem alega um direito deve
comprovar o fato constitutivo de seu direito, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, diante de ausência de provas do recolhimento indevido, entendo
que o acórdão de origem deve ser mantido.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925965/2016-40

Por fim, alega ainda a Recorrente que, apesar de ter recolhido o IRRF na
condição de mutuante, caso não se entenda pelo reconhecimento do
pagamento indevido, o referido valor deve ser considerado na apuração
do imposto de renda devido e eventual saldo negativo.
Entendo que tal pretensão subsidiária não merece prevalecer pelos
mesmos fundamentos já expostos ao analisar a tese principal trazida em
sede de recurso voluntário. Entendo que faltam elementos que vinculem
o pagamento de IRRF aos alegados contratos de mútuo. Ademais disso,
não se pode olvidar que a discussão proposta pela Recorrente é o
pagamento indevido de IRRF e não o reconhecimento de saldo negativo
de IRPJ.
Pretende a Recorrente que o IRRF por ela recolhido seja considerado
para composição do saldo negativo. No entanto, entendo que tal pedido é
logicamente impossível de se admitir, uma vez que ou se trata de
pagamento indevido de IRRF como alegado na tese principal ou se trata
de IRRF devido, retido e recolhido em favor de um outro beneficiário.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1621
DF CARF MF
Original